Tribunal: TJPA
Processo: 0016986-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11883 - Tratamento Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016986-47.2014.8.14.0301

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, LUIS ROBERTO DE SOUZA SA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TFD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DA PORTARIA N. 55/1999. TRATAMENTO REALIZADO EM SÃO PAULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O TFD é de responsabilidade solidária dos entes estatais e deve ser deferido quando na localidade do paciente não há tratamento específico.

2. não há qualquer controvérsia no feito acerca da necessidade ou não do TFD, o município não questiona este fato. O ponto de discussão é se o autor faz jus ou não à Diária de R$100,00 (cem reais) ou valor inferior.

3. Estando comprovado nos autos que o tratamento se deu no Estado de São Paulo, é evidente que o valor da diária a título de TFD é de R$100,00 (cem reais), conforme previsto na Portaria n. 55/1999 do SUS.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0016986-47.2014.8.14.0301
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

PROCURADORA MUNICIPAL: REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO – OAB/PA 4293.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 4578048.

AGRAVADO:
LUIZ ROBERTO DE SOUZA SÁ
.

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS – OAB/PA 3956/PA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto
MUNICÍPIO DE BELÉM

em face da Decisão Monocrática de id.
4578048
, que conheceu e ofereceu provimento ao recurso, julgando procedente a ação, determinando ao Município de Belém proceder o pagamento das Diárias de TFD no valor de R$100,00, nos termos do art. 11 e 12 da Portaria n. 55/1999, com juros e correção monetária.

Em suas razões, alega a municipalidade que deve ser reformada a decisão, que a controvérsia nos autos cinge-se em saber qual é o efetivo valor devido ao autor e seu acompanhante durante o tratamento fora do seu domicílio, se de R$-24.79 (Vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) por imposição da Resolução de n.° 91 da Comissão de Intergestores Bipartite do Estado do Pará, datada de 31 de maio de 2010; de R$-l00.00 (cem reais), conforme o artigo 12 da Portaria de n.° 55/99 do Ministério da Saúde em seu código 423-5, ou de R$-30.00 (trinta reais) conforme o código 429-4 da mesma Portaria. Que não prosperam argumentos constantes nos autos de que a Resolução 91 é anterior a Portaria N º55, e nem ainda o fato de a cidade de São Paulo possuir um custo de vida elevada. Repita-se, o Município segue a orientação legal.

Defende, ainda, que não merece ser mantida a decisão porque inexiste dotação orçamentária e devem ser relativizados os direitos fundamentais em face da reserva do possível.

Em id. 5521454, foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno pelo agravado, oportunidade em que asseverou que é portador do CID; M23.61; M21.8; M75.1; sendo beneficiário de tratamento fora de seu domicilio, instituído pela portaria de n° 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), encontrando-se em tratamento no Estado de São Paulo; b) que está percebendo valor muito inferior ao que tem direito, já que deveria estar enquadrado no Item 423-5 (relativo à unidade de remuneração para tratamento aéreo e por tratamento a cada 200 milhas por paciente/acompanhamento no valor de R$ 100,00) e não no item 429-4 (referente à ajuda de custo para diária completa [alimentação e pernoite] de paciente e acompanhante, no valor de R$ 30,00), como foi equivocadamente incluído.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão:

“(...)

Inicialmente, no que tange a alegada ilegitimidade de parte do Município, tenho que se trata de matéria já, delineada pelo STF, no julgamento do Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 818.572 com repercussão geral reconhecida, oportunidade em que assentou o entendimento quanto à solidariedade dos entes públicos em relação as demandas judicializadas que versem sobre o Sistema único de Saúde,
in verbis:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF.

1. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.

2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC.

3. Agravo regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado.

(STF, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 818.572, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 2.9.2014).

De acordo com o raciocínio ao norte delineado, pacificou-se que é facultado a parte acionar judicialmente quaisquer dos entes federados ou entidades que componham a Fazenda Pública, de modo que se mostra descabido o pedido de chamamento a lide dos outros poderes mencionados.

No caso dos autos, a questão de fundo no presente feito remonta ao pretenso antagonismo entre a tese do Município de reserva do possível, limites orçamentos, o princípio da universalidade e o direito à saúde integral, estabelecido pelo art. 6º da Constituição Federal.

De um lado há uma pessoa doente, o Sr. Luiz Roberto de Souza Sá que sofre de transtornos internos dos joelhos e síndrome do manguito rotador, sendo necessário tratamento na cidade de São Paulo.

O TFD é de responsabilidade solidária dos entes estatais e deve ser deferido quando na localidade do paciente não há tratamento específico.

Esclareço que não há qualquer controvérsia no feito acerca da necessidade ou não do TFD, o município não questiona este fato. O ponto de discussão é se o autor faz jus ou não à Diária de R$100,00 (cem reais) ou valor inferior.

Regulamenta o assunto a Portaria n. 55, de 24 de fevereiro de 1999. Segundo o art. 11 incluiu na tabela de procedimentos do SAI/SUS:

423-5 Unidade de remuneração para transporte aéreo a cada 200 milhas por paciente/acompanhante.

item de Programação 21 AVEIANM

Nível de Hierarquia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Serviço/Classificação 23/00

Atividade Profissional 00

No art. 12 da mesma Portaria, fixou estabelecido o valor da diária para o citado código:

Art. 12 - Fixar os valores dos procedimentos ora criados:

CODIGO

SP

ANEST

OUTROS

TOTAL

423-5

0,00

0,00

100,00

100,00

425-1

0,00

0,00

3,00

3,00

427-8

0,00

0,00

2,00

2,00

428-6

0,00

0,00

10,00

10,00

429-4

0,00

0,00

30,00

30,00

437-5

0,00

0,00

5,00

5,00

441-3

0,00

0,00

15,00

15,00

Portanto, estando comprovado nos autos que o tratamento se deu no Estado de São Paulo, é evidente que o valor da diária a título de TFD é de R$100,00 (cem reais), conforme previsto na Portaria do SUS acima indicada.

(...)”.

Os fundamentos acima delineados não conseguiram ser rechaçados pelo município agravante. No mesmo sentido, há julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. TRATAMENTO DE CÂNCER. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE PRÓTESE. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO CABÍVEL. FATO IMPEDITIVO. ART. 333, II DO CPC/73. HONORÁRIOS FIXADOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1- O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município ao ressarcimento de despesas no valor de R$2.034,53 (dois mil, trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos).
2- O Tratamento Fora de Domicílio – TFD foi instituído pela Portaria nº 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), como instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas
; 3- A autora/apelada comprovou a necessidade de transporte por via aérea, como já realizado anteriormente e, também, deferido para viagem posterior ao período reivindicado nos autos; 4- O réu demonstrou a existência de fato impeditivo do direito ao ressarcimento de prótese, ante a ausência de procedimento cabível perante à Administração para a obtenção.

(2137130, 2137130, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-27)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.
TFD. PORTARIA SUS Nº 55/99. TRATAMENTO DE CÂNCER.
PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA EM FACE DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. VALOR DIÁRIO E LIMITE. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MULTA APLICADA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA ALTERADA. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente a ação, ratificando a liminar deferida, determinando que o réu promova o TFD da autora, com acompanhante, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou, ainda, ao pagamento de multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão do descumprimento da liminar e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, do CPC; 2. O SUS assegura a inserção no TFD aos pacientes carentes de recursos financeiros, cujo tratamento inexiste ou resta esgotado no Município de seu domicílio, conforme Portaria/SUS nº 55/99; 3. O caderno processual informa que a autora apresenta Nódulo Paupável da Mama Direita, já tendo sido diagnosticada Capsulona Ductal Invasivo Grau 3 (CID 10) com Neoplasia Maligna de Mama (C 50), necessitando ser submetida a tratamento de hormonioterapia, de forma contínua, em Barretos/SP, no Hospital do Câncer Pio XII; 4. O Município de Altamira ante a ausência de tratamento adequado para o caso, encaminhou a autora/apelada ao Hospital do Câncer Fundação Pio XII, em Barretos-SP, para ser submetida ao tratamento especializado, sob o regime do TFD; 5. O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime da repercussão geral que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente" (RE855178 RG, DJe 16/03/2015); 6. Mostra-se proporcional e razoável adequar a multa diária ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para evitar a apenação desmensurada do ente público; 7. Na esteira da proporcionalidade, da razoabilidade e diante das circunstâncias do caso, reduzo a multa aplicada no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada.

(2019.01978280-18, 205.256, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-06-13)

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 29/07/2021